Tribunal: TJMT
Processo: 1008982-67.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008982-67.2018.8.11.0003
Recorrente: Gilmar Antônio Mattei
Recorrido: Agropecuária Manancial Ltda. ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Gilmar Antônio Mattei, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 96619959):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA – ALÉM DA PRECLUSÃO, PROVAS DESNECESSÁRIAS – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DA EXPRESSÃO POR AVAL OU OUTRA ASSEMELHADA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE AVAL – ENDOSSO EM BRANCO – CHEQUE COM PREENCHIMENTO POSTERIOR – NÃO MACULA O TÍTULO – SÚMULA 387 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há nulidade no julgamento antecipado da lide, sem que haja produção de prova requerida pela parte, quando tal prova for desnecessária, haja vista que compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, que no caso se apresentaram desnecessárias.
A Lei n.o 7.357, de 02 de setembro de 1985 (dispõe sobre o cheque e dá outras providências), dispõe que o endosso em branco só é válido quando lançado no verso do cheque (art. 19, § 1o), e que o aval se caracteriza como tal diante das expressões ‘por aval’ ou outra equivalente, ou, quando se tratar de simples assinatura, se esta for aposta no anverso do cheque (art. 30).
Preenchimento posterior do título que não macula o documento cambial.
Súmula 387 do STF: ‘A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto’.”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1008982-67.2018.8.11.0003, Relatora: Desembargadora Sebastião Barbosa Farias, j. 27/07/2021, p. 10/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 103262494.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Gilmar Antônio Mattei, mantendo, assim, a sentença proferida nos autos dos embargos à execução proposto por ele contra Agropecuária Manacial Ltda., que julgou improcedentes o pedido exordial e condenou-o ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Aduz que “ao ser indeferida as produções de prova, o acórdão recorrido, tal qual a sentença, violaram o art. 7° do CPC, que prescreve a garantia da ampla defesa como inerente à paridade de tratamento processual na relação jurídica do litígio”.
Recurso tempestivo (id 106765984) e preparado (id 106862466).
Contrarrazões no id 108840986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o precedente jurisprudencial REsp 493.861/MG, invocado para demonstrar que a assinatura constante no dorso do cheque sub judice não se trata de endosso em branco, mas sim aval.
Afirma, igualmente, que trouxe à baila o precedente AREsp n° 184.595/SP com o fito de comprovar o nítido cerceamento defesa, em virtude do indeferimento dos requerimentos probatórios pleiteados aos autos.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Primeiramente, quanto a alegação de há dois julgados com entendimentos diversos, sem razão o apelante.
Isso porque, conforme detalhado nos respectivos acórdãos, se tratam de situações diferentes.
Nestes autos restou reconhecida a preclusão quanto a produção de provas porque a manifestação se deu quase um mês depois e, mesmo que assim não fosse, restou reconhecido que haviam outros elementos para formarem a convicção do julgador; que o preenchimento posterior do cheque não nulifica o título e nem lhe retira exequibilidade, portanto, a prova era desnecessária. Também que ‘é certo que não se exige a declinação da ‘causa debendi’ nas ações envolvendo cheques, uma vez que, nesses títulos de crédito colocados a circulação, somente os atos lançados no próprio documento produzem seus efeitos jurídicos. E, ainda que haja entendimento de que, em alguns casos, excecionalmente, possa ser autorizada, deve ser claramente demonstrada eventual ilicitude, o que não se verificou no caso’.
Já nos autos do recurso do recurso no. 1008197- 71.2019.8.11.0003, envolve matéria fática diversa que é a tese de existência de condomínio, divisão de proventos, obrigatoriedade de no mínimo dois condôminos assinarem cada ato e que a suposta dívida do Sr. Gilmar Mattei atingiu direito de todos condôminos (dentre outras), já restou esclarecido, nos Embargos de Declaração opostos por AGROPECUÁRIA MANANCIAL LTDA., que o acordão deve ser interpretado como um todo.
(...)
Como se vê, é nítida a diferença.
Neste último recurso, não se tratou de pedido genérico, em todo o curso do processo o juiz menciona a necessidade de provas, e, ao final, julga pela ausência de provas. Também foi declarado que a tese se tratava de inovação recursal, e, ainda, poderia ser considerado erro escusável, já que houveram duas intimações. Além disso, foi ponderado que, sendo o juiz destinatário da prova, e entendendo pela necessidade de produção de qualquer prova (como vinha afirmando), poderia agir de ofício, mesmo que intempestiva a manifestação.
(...)
No que tange as alegações envolvendo aval, empresa de fachada o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, ‘Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento’. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020)”. (id 103262494 - Pág. 4/6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O recorrente, por sua vez, aduz que “ao ser indeferida as produções de prova, o acórdão recorrido, tal qual a sentença, violaram o art. 7° do CPC, que prescreve a garantia da ampla defesa como inerente à paridade de tratamento processual na relação jurídica do litígio”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Não ficou caracterizada a violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza vício de fundamentação. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa, consignando a desnecessidade da produção de outras provas. O acolhimento da pretensão recursal no que toca ao cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a legislação processual vigente (artigo 932 do CPC) permite ao relator julgar monocraticamente recurso nas hipóteses previstas. Ademais, a possibilidade de interposição de insurgência para apreciação do órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1530343/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO. REEXAME. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Nesse contexto, em virtude da inadmissão do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.